Tribunal: STF
Processo: RE 470135
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTAS: 1. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. Ativa. Caracterização.
   Ministério Público. Ação civil pública. Demanda sobre contratos
   de financiamento firmados no âmbito do Sistema Financeiro da
   Habitação - SFH. Tutela de diretos ou interesses individuais
   homogêneos. Matéria de alto relevo social. Pertinência ao perfil
   institucional do MP. Inteligência dos arts. 127 e 129, incs. III
   e IX, da CF. Precedentes. O Ministério público tem legitimação
   para ação civil pública em tutela de interesses individuais
   homogêneos dotados de alto relevo social, como os de mutuários em
   contratos de financiamento pelo Sistema Financeiro da
   Habitação.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão.
   Correção de erro material na ementa. Revogação de condenação ao
   pagamento de multa por litigância de má-fé. Embargos acolhidos,
   em parte, para esses fins. Embargos de declaração servem para
   corrigir erro material na redação da ementa do acórdão embargado,
   bem como para excluir condenação ao pagamento de multa, quando
   descaracterizada litigância de má-fe.